Tribunal: TJES
Processo: 5004097-86.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004097-86.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: JOSE CARLOS ZOBOLI

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004097-86.2024.8.08.0011

APELANTE
: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO
: JOSE CARLOS ZOBOLI

JUÍZO PROLATOR
: 3ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. Bernardo Fajardo Lima

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL MEDIANTE FRAUDE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDOR IDOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, na qual o autor, pessoa idosa, alega ter sido vítima de fraude na contratação de empréstimo consignado, formalizado por biometria facial após ser induzido a erro por correspondente bancário com a falsa promessa de devolução de valores.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

3. Recurso de apelação interposto pela instituição financeira, que sustenta a validade da contratação digital com base em registros sistêmicos e a inexistência de ato ilícito ou dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar a validade de contrato de empréstimo consignado formalizado por meios digitais (biometria facial) em face de robusta alegação de vício de consentimento por consumidor idoso, bem como a configuração de dano moral indenizável decorrente da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Preliminares de impugnação à justiça gratuita e de falta de interesse de agir rejeitadas. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do consumidor idoso não foi elidida por prova em contrário. O interesse de agir é manifesto, sendo inexigível o esgotamento da via administrativa, mormente quando comprovada a busca de solução junto ao PROCON.

6. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes e delitos praticados por terceiros, incluindo seus correspondentes bancários, no âmbito de operações bancárias é objetiva e configura fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

7. O conjunto probatório, notadamente a conduta proativa e de boa-fé do consumidor em buscar o PROCON imediatamente após o fato e depositar em juízo a quantia creditada, evidencia o vício de consentimento (erro), que prevalece sobre a mera formalização da assinatura digital.

8. A condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso impõe um dever de cuidado redobrado à instituição financeira, cuja inobservância na prevenção de fraudes por engenharia social caracteriza grave falha na prestação do serviço (art. 14, CDC) e acarreta a nulidade do negócio jurídico.

9. O desconto indevido de valores do benefício previdenciário do consumidor, decorrente de contrato fraudulento, configura dano moral in re ipsa, sendo o valor arbitrado de R$ 4.000,00 razoável e proporcional para compensar o abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.

________________

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14 e 39, IV; Código de Processo Civil, art. 85, § 11 e art. 99, § 3º; Constituição Federal, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004097-86.2024.8.08.0011

APELANTE
: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO
: JOSE CARLOS ZOBOLI

JUÍZO PROLATOR
: 3ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. Bernardo Fajardo Lima

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Impugnação à Justiça Gratuita

A apelante insurge-se contra a concessão do benefício da justiça gratuita ao autor, sustentando que este não teria comprovado de forma inequívoca sua condição de hipossuficiência. A preliminar, contudo, não merece prosperar.

O ordenamento jurídico pátrio, por meio do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, estabelece uma presunção de veracidade em favor da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. O apelado, em sua petição inicial (ID 15672894), firmou a devida declaração de hipossuficiência, sendo qualificado como idoso e aposentado pelo INSS. Tal condição, por si só, já indica um quadro de vulnerabilidade que torna verossímil a alegação de que não pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

A apelante, por sua vez, limita-se a uma impugnação genérica, sem apresentar qualquer prova ou indício concreto que desconstitua a presunção legal. O ônus de demonstrar a capacidade financeira do beneficiário recai sobre quem impugna, e deste ônus a recorrente não se desincumbiu.

A proteção ao consumidor idoso, reconhecidamente hipervulnerável nas relações de consumo, reforça a necessidade de se garantir o acesso à justiça, não havendo nos autos elementos que justifiquem a revogação do benefício.

Assim,
rejeito a impugnação
.

É como voto.

VOTO

Falta de Interesse de Agir

A apelante argumenta, ainda, que o apelado careceria de interesse de agir por não ter esgotado as vias administrativas para a solução do conflito. Tal tese também não se sustenta.

O interesse de agir é uma das condições da ação e, no sistema jurídico brasileiro, afere-se pelo binômio necessidade-adequação da tutela jurisdicional pleiteada. A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXV, consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, segundo o qual "
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
". Disso decorre que o esgotamento da via administrativa não é, como regra, pré-requisito para o ajuizamento de uma demanda judicial.

Ademais, no caso concreto, a pretensão resistida está claramente caracterizada. Os documentos de IDs 15672898 e 15672899 demonstram que o apelado, no dia útil imediatamente seguinte à descoberta da fraude, buscou o auxílio do PROCON, órgão de defesa do consumidor, para registrar uma reclamação formal. A ausência de solução por essa via e a necessidade de recorrer ao Judiciário para cessar os descontos e anular o contrato evidenciam a necessidade da tutela jurisdicional.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO

Mérito

Superadas as questões preliminares, a controvérsia central do recurso reside na validade do contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado entre as partes. De um lado, a instituição financeira defende a legitimidade da operação, com base em uma formalização digital supostamente segura. De outro, o autor alega a nulidade do ato, por vício de consentimento decorrente de fraude e engenharia social.

A apelante sustenta a validade do negócio jurídico, amparando-se nos registros sistêmicos da operação, que indicam a formalização por meio de assinatura digital com biometria facial, com o correspondente registro de geolocalização e endereço de IP (ID 15673398, p. 24-27). Argumenta, ademais, que o valor do empréstimo foi efetivamente creditado na conta de titularidade do apelado (ID 15673398, p. 26), o que, em sua visão, confirmaria a anuência com o negócio.

Contudo, a despeito dos modernos mecanismos de segurança digital empregados, a análise aprofundada do conjunto fático-probatório revela a existência de um claro vício de consentimento que contamina a origem do negócio jurídico, tornando-o nulo, conforme acertadamente concluiu o magistrado sentenciante.

A narrativa apresentada na petição inicial é crível e encontra forte amparo nos documentos acostados. O autor, consumidor idoso e, portanto, hipervulnerável (art. 39, IV, CDC), relata ter sido abordado por um correspondente bancário credenciado pela ré, com a falsa e atrativa promessa de que receberia valores a título de devolução de empréstimos anteriores. Induzido a erro por essa premissa enganosa, seguiu os procedimentos indicados pelo fraudador, incluindo a captura de sua biometria facial, acreditando estar confirmando o recebimento de um estorno, e não a contratação de uma nova e onerosa obrigação. O ponto de virada, que demonstra sua ausência de dolo, foi sua recusa em gravar um vídeo autorizando a "liberação do crédito", momento em que percebeu a natureza fraudulenta da operação.

A boa-fé do apelado é um elemento central e inquestionável nos autos, sendo corroborada por suas ações imediatas e inequívocas: no dia útil seguinte ao ocorrido (22/03/2024), prontamente registrou uma reclamação formal no PROCON (ID 15672898); e, assim que constatou o crédito não solicitado em sua conta, ajuizou a presente ação e efetuou o depósito judicial da quantia integral recebida (ID 15672904), a fim de demonstrar que não tinha qualquer intenção de se apropriar dos valores. Tal conduta é diametralmente oposta à de alguém que anui, de forma livre e consciente, a um contrato de empréstimo.

Aplica-se, com perfeição ao caso, o entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A fraude perpetrada por um correspondente bancário – que atua como uma extensão da própria instituição financeira (
longa manus
) – utilizando-se de técnicas de engenharia social para ludibriar um cliente, é um risco inerente à atividade bancária moderna. Trata-se de um fortuito interno, cujas consequências não podem ser transferidas ao consumidor.

A falha na prestação do serviço é, portanto, manifesta. O banco não cumpriu com seu dever de segurança e não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar a regularidade da manifestação de vontade do consumidor, que, no caso, foi patentemente viciada. A simples apresentação de logs e registros sistêmicos de uma transação digital, embora provem que uma operação foi tecnicamente realizada, não são suficientes para atestar a validade do consentimento, especialmente quando confrontados com um robusto conjunto de indícios que apontam para a ocorrência de fraude.

Uma vez configurada a nulidade do contrato por vício de consentimento (erro substancial), a declaração de inexistência do débito e a determinação de restituição das partes ao
status quo ante
são as medidas jurídicas que se impõem.

No que tange aos danos morais, estes são evidentes e decorrem da própria gravidade dos fatos (
in re ipsa
). A angústia, a insegurança e o abalo psicológico de se ver enredado em uma dívida fraudulenta, com descontos realizados diretamente em um benefício previdenciário – verba de natureza estritamente alimentar e essencial à subsistência de uma pessoa idosa –, ultrapassam, em muito, a esfera do mero dissabor cotidiano. A conduta ilícita da ré violou a dignidade e a tranquilidade do apelado.

O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado na sentença, mostra-se absolutamente razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo com equilíbrio ao duplo caráter da indenização: compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito.

Por todo o exposto, a sentença objurgada analisou corretamente os fatos e aplicou o direito de forma justa, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.